Tribunal: TJMT
Processo: 0002656-71.2010.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002656-71.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FABRICIO ANCIUTTI - CPF: 935.519.161-87 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ANA CAROLINA TIETZ - CPF: 946.032.001-53 (ADVOGADO), GIVANILDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 924.337.231-91 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WEMERSON JOSÉ ARRUDA (APELADO), WELMERSON JOSE ARRUDA - CPF: 049.492.231-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ente público estadual e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, determinando a transferência de pontuação por infração de trânsito, mas julgando improcedente o pedido de declaração de venda de motocicleta, por ausência de comprovação objetiva da alienação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para a declaração judicial da alienação verbal do veículo; e (ii) saber se o ente público estadual responde civilmente pela omissão de policial militar em apreender veículo conduzido por pessoa não habilitada.

III. Razões de decidir:

3. A impugnação genérica dos fatos por curador especial de réu citado por edital (CPC, art. 72, parágrafo único) não equivale à admissão dos fatos, mas representa a contestação de todas as alegações da parte contrária.

4. A contestação do corréu, que arguiu preliminar de carência da ação e pugnou pela improcedência dos pedidos, não configura confissão da alienação do veículo.

5. A ausência de impugnação específica por parte de corréu não supre a deficiência probatória do autor, a quem incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Declarações unilaterais de testemunhas, sem reconhecimento formal, constituem prova de reduzido valor probatório, insuficiente para desconstituir registro formal de propriedade.

7. A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa e nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

8. As infrações de trânsito registradas em nome do apelante decorrem de sua condição de proprietário do veículo (CTB, art. 257), e não da circunstância de o veículo não ter sido apreendido, razão pela qual inexiste nexo causal entre a alegada omissão do agente público e os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação genérica de fatos por curador especial de réu citado por edital não configura confissão e não supre a ausência de prova documental idônea da alienação de veículo. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e pressupõe nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano, que não se configura quando as consequências administrativas decorrem da titularidade do registro do veículo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, p.u., 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I; CTB, arts. 134, 257 e 269.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ FABRÍCIO ANCIUTTI
contra sentença (Id. 332815352) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais n. 0002656-71.2010.8.11.0009,

ajuizada em face de
GIVANILDO BISPO DOS SANTOS
, do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
WELMERSON JOSÉ ARRUDA
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso a transferência dos pontos atribuídos ao autor, referentes à infração por condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o requerido WELMERSON JOSÉ ARRUDA, e julgou improcedente o pedido de declaração de venda da motocicleta Honda/C100 Biz, placa JZI-0965, por ausência de comprovação objetiva da alienação.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa em relação ao Estado de Mato Grosso, e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos demais réus.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a confissão implícita dos apelados sobre a cadeia de transferências do veículo; (ii) o Estado de Mato Grosso deve ser reincluído no polo passivo, porquanto o policial militar se omitiu ao não apreender o veículo conduzido por pessoa não habilitada, configurando responsabilidade civil por omissão específica; e (iii) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em consequência da reforma pretendida.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para: (i) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a sua responsabilidade civil por omissão; e (ii) julgar procedentes os pedidos de declaração de venda da motocicleta e de indenização deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado WELMERSON JOSÉ ARRUDA, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, constantes do Id. 332815359, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem contrarrazões dos demais apelados (certidão de transcurso de prazo, Id. 352992871).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 345657395, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ FABRÍCIO ANCIUTTI
contra sentença (Id. 332815352) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais n. 0002656-71.2010.8.11.0009,

ajuizada em face de
GIVANILDO BISPO DOS SANTOS
, do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
WELMERSON JOSÉ ARRUDA
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso a transferência dos pontos atribuídos ao autor, referentes à infração por condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o requerido WELMERSON JOSÉ ARRUDA, e julgou improcedente o pedido de declaração de venda da motocicleta Honda/C100 Biz, placa JZI-0965, por ausência de comprovação objetiva da alienação.

De início, verifica-se que a questão atinente à legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda se confunde com o mérito do recurso (responsabilidade civil do Estado por omissão), razão pela qual será com ele analisado.

A controvérsia recursal cinge-se a dois eixos principais: a suficiência do acervo probatório para a declaração judicial da alienação verbal do veículo e a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela omissão de policial militar em apreender o veículo conduzido por pessoa não habilitada.

Quanto à declaração de venda da motocicleta, cumpre registrar que o exercício da prerrogativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atua como curadora especial de réu citado por edital (art. 72, parágrafo único, do CPC), consistente na impugnação genérica dos fatos alegados na inicial (Id.
332814944)
, não serve como prova da alienação do veículo, sendo certo que a “negativa geral”, longe de equivaler à admissão dos fatos, representa exatamente o oposto: a impugnação de todas as alegações da parte contrária.

Além disso, a contestação de Givanildo Bispo dos Santos (Id.
332814913 – págs. 17/20)
não configura confissão da alienação, porquanto o referido réu arguiu, em sede de preliminar, a carência da ação e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sem admitir expressamente a compra do veículo.

Ademais, a mera ausência de impugnação específica por parte de corréu não supre a deficiência probatória do autor, a quem incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No presente caso, o apelante alega ter alienado verbalmente a motocicleta ao apelado Givanildo Bispo dos Santos em 2007, mediante a entrega do Certificado de Registro do Veículo (CRV). Contudo, a análise do conjunto probatório revela a fragilidade da prova produzida: não há contrato escrito de compra e venda, recibo com firma reconhecida nem comunicação da transferência ao órgão de trânsito, como exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

As únicas provas apresentadas consistem em duas declarações de testemunhas, desprovidas de reconhecimento formal (Id.
332814912 – págs. 28 e 30
), que constituem prova unilateral de reduzido valor probatório, insuficiente para desconstituir o registro formal de propriedade em nome do apelante.

No ponto, a sentença é irretorquível:

“
Todavia, a análise do conjunto probatório revela que a alegada alienação do veículo é mera declaração do autor, sem comprovação objetiva da transferência. Não foram apresentados contrato de compra e venda, recibo com firma reconhecida, comunicação de venda ou qualquer documento oficial atestando a entrega do CRV
.” (Id.
332815352 – pág. 5).

Registre-se, por oportuno, que a Súmula n. 132 do c. Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”, pressupõe a demonstração inequívoca da alienação, o que, conforme exaustivamente demonstrado, não se verificou na espécie.

Dessa forma, não logrou o apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a efetiva alienação do veículo.

Quanto à questão atinente à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por omissão do policial militar que teria deixado de apreender o veículo conduzido por Welmerson José Arruda sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 19 de março de 2010, cabe assentar que a responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa, consistente no descumprimento do dever legal de agir, além da comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, ainda que se admita a existência de dever legal de apreensão do veículo nos termos do art. 269 do Código de Trânsito Brasileiro, a alegada omissão do policial militar não guarda nexo de causalidade direto com os danos alegados pelo apelante.

Isso porque as multas de trânsito registradas em seu nome decorrem primordialmente de sua condição de proprietário do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, e não da circunstância de o veículo não ter sido apreendido.

Ademais, a eventual apreensão do veículo não teria o condão de impedir a autuação ou de elidir a responsabilidade administrativa do apelante enquanto titular do registro do veículo.

Enfim, a responsabilização do Estado, nesse contexto, equivaleria a transformá-lo em segurador universal, o que não se admite.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026